Tribunal: TJSP
Processo: 1052865-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NOS JOELHOS – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL E NOS JOELHOS – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do INSS improvido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.